Tribunal: STF
Processo: HC 250383
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jonathan Henrique Soares Mello e outra, advogados, em 16.12.2024, em benefício de Eraldo da Silva, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 968.476/AL, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 8.12.2024, pela apontada prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica (§ 1º do art. 147 do Código Penal e § 2º do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941). Em 9.12.2024, o juízo da Vara Plantonista da comarca de Viçosa/AL homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0812885-45.2024.8.02.0000 no Tribunal de Justiça de Alagoas. Em 12.12.2024, o Relator, Juiz convocado Alberto Jorge Correia de Barros Lima, indeferiu a liminar requerida (fls. 18-21, e-doc. 3).



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 968.476/AL no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.12.2024, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando “não vislumbr[ar] manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas” (fl. 2, e-doc. 2).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega “ausentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “o paciente foi preso devido a falsas acusações” (fl. 2, e-doc. 1) e que “o paciente é acompanhado a (sic) mais de 15 anos por centro de atenção psicossocial e faz tratamentos até hoje” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “o suposto fato a ser instruído em momento oportuno são delitos considerados de menor potencial ofensivo, cuja soma da pena máxima dos dois crimes não ultrapassam 02 anos, não cabendo prisão, nos termos do artigo 313, I, do CPP” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que “o requerente é bom cidadão, de bons costumes e tecnicamente réu primário” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(i) a concessão da liminar requerida, com o fim de revogar a prisão preventiva amplamente discutida, mandando que a seu favor se expeça o competente e necessário alvará de soltura, concedendo a liberdade provisória do paciente, mesmo com a imposição de algumas das medidas cautelares diversas da prisão nos termos do artigo 319 do CPP;



    (ii) ao final, o conhecimento e a concessão da presente ordem de habeas corpus para o fim da revogação da prisão preventiva” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 968.476/AL, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 0812885-45.2024.8.02.0000 no Tribunal de Justiça de Alagoas.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, configuraria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar do processo que o Relator do Habeas Corpus n. 0812885-45.2024.8.02.0000 no Tribunal de Justiça de Alagoas, Juiz convocado Alberto Jorge Correia de Barros Lima, concluiu pela necessidade da custódia, enfatizando a periculosidade do acusado, realçada pelo risco de reiteração delitiva:



    “5. A concessão de liminar em habeas corpus, esclarece-se, é medida de extrema excepcionalidade a exigir demonstração, inequívoca e de plano, da plausibilidade do direito e da urgência da ordem, notadamente em sede de cognição rasa, sem a participação do colegiado, com exaurimento do objeto do writ e risco de irreversibilidade da medida. 



    6. Não se conhece da alegação de que o paciente é portador de debilidade mental, eis que a matéria não restou devidamente apreciada na origem, de modo que o seu conhecimento originário por este juízo de segundo grau implicaria em indevida supressão de instância. Nesse sentido, veja-se: STJ - AgRg no HC n. 861.089/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024; TJAL - HC n° 0800197-11.2024.8.02.9002; Relator(a): Juiz Conv. Alberto Jorge Correia de Barros Lima; Câmara Criminal; Julgamento: 07/08/2024; Registro: 09/08/2024. 



    7. Ademais, ‘eventual inimputabilidade do paciente não implicará necessariamente na sua soltura, mas sim na adequação da custódia, conforme o caso’ (TJAL - HC n° 0810092-36.2024.8.02.0000; Relator(a): Juiz Conv. Alberto Jorge Correia de Barros Lima; Câmara Criminal; Julgamento: 27/11/2024; Registro: 02/12/2024). 



    8. Na decisão da audiência de custódia realizada em 09/12/2024 (pág. 23, origem), inclusive pelo que restou gravado em mídia, o juízo impetrado indicou a presença dos requisitos autorizadores e da necessidade da prisão preventiva (CPP, art. 312): i) prova da existência do crime e indício suficiente de autoria a partir da natureza flagrancial da prisão e elementos constantes nos autos, como depoimentos de testemunhas e declarações da vítima, estas dotadas de relevo diferenciado; ii) perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente para a ordem pública e, especialmente, para a segurança da vítima, diante do concurso de modalidades de agressões em contexto de violência doméstica, além de responder a uma extensa lista de processos criminais (pág. 21, origem), já tendo sido pronunciado pelo crime de tentativa de feminicídio contra outra vítima (CP, art. 121, § 2º, III, IV e VI, e § 2º-A, I, c/c art. 14, II) na ação penal n° 0700327-75.2021.8.02.0020. 



    9. Aliás, em relação ao referido feito, ao julgar o Habeas Corpus nº 0801844-81.2024.8.02.0000, desta mesma Relatoria, esta Câmara Criminal já reconheceu a necessidade de manter medida cautelar em desfavor do paciente, consignando o seguinte (págs. 333/337 daqueles autos):



    HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. QUESTIONADA A SUA NECESSIDADE NO CASO CONCRETO. MEDIDA AINDA NÃO EFETIVADA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA PERSISTENTE. APARENTE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. MEDIDA CAUTELAR IMPUGNADA AINDA NECESSÁRIA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Conquanto nunca efetivada, a medida cautelar impugnada(monitoramento eletrônico) ainda se revela necessária para a garantia da ordem pública e, em especial, para assegurar a integridade física da vítima,diante do risco subsistente de reiteração delitiva. Para além, há indicativos de que o paciente possivelmente descumpriu uma das medidas cautelares a que está submetido, a reforçar a necessidade da medida.



    2. É cediço que a mera presença de condições subjetivas favoráveis não impede sequer a imposição da medida extrema, a prisão preventiva, muito menos medida cautelar alternativa, como a monitoração eletrônica ora impugnada. 



    3. Ordem denegada.



    10. Não é viável superar as premissas fáticas postas na origem, mesmo com os argumentos da parte impetrante, pois ‘o rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória’ (STJ - AgRg no HC n. 905.971/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024), as quais são idôneas para a decretação da prisão preventiva, mostram-se atuais e, quando analisadas em conjunto, demonstram a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão - as quais, inclusive, já foram fixadas, ainda que em outro contexto. 



    11. Destaque-se, ademais, que não há que se falar da imputação de crime não violento ou sem grave ameaça, pois são imputadas ao paciente condutas efetivamente violentas (vias de fato, nos termos do art. 21, §2º, do Decreto-Lei nº 3.688/41) e ameaçadora (ameaça, nos termos do art. 147 do CP). 



    12. Ressalta-se, ainda, que ‘a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade’ (STJ - AgRg no HC n. 837.162/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 



    13. Com as informações da autoridade coatora, com o parecer do Ministério Público e a participação do colegiado haverá apreciação mais segura. 



    14. Diante do exposto, indefiro a liminar pretendida” (fls. 18-20, e-doc. 3).



    11. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 213.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    12. Dispõe-se no inc. I do art. 313 do Código de Processo Penal ser admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos ou, se o crime envolver violência doméstica contra a mulher, ainda que a pena máxima seja inferior a quatro anos, desde que a finalidade objetivamente demonstrada seja a garantia da execução das medidas protetivas de urgência (inc. III do art. 313 do Código de Processo Penal).



    O dispositivo legal visa assegurar a eficácia das medidas protetivas impostas ao agressor obstinado em importunar, desrespeitar, humilhar, ameaçar e perseguir a vítima, ainda que a pena privativa de liberdade máxima cominada ao crime imputado ao agente não seja superior a quatro anos.



    Noticia-se, em todo o País, número insuportavelmente elevado de violências praticadas contra mulheres, especialmente – como se dá na espécie – formas de agressão contra companheiras ou ex-companheiras e envolvendo filhos do casal. O direito impõe medidas legislativas e judiciais para impedir a continuidade das agressões, que, não raro, chega ao assassinato das vítimas. Essas, às vezes, tinham requerido e obtido medidas protetivas judiciais, sem o devido cumprimento das decisões pelo reiterado comportamento desobediente, violento e criminoso dos agressores.



    A inércia ou o atraso nessa proteção judicial pode possibilitar a consumação de crimes contra a vida das mulheres, pelo que a legislação impõe resposta judicial a esse quadro de barbárie.



    Sobre o tema, confira-se a lição de Gustavo Henrique Badaró:



    “Finalmente, o inciso III do art. 313 admite a prisão preventiva ‘se o crime envolver violência doméstica contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência’. Nesses casos, porém, não basta a simples natureza do delito, sendo acrescida uma exigência teleológica: a prisão se destinará a garantir a execução das medidas protetivas que já tenham sido decretadas, mas tenha havido descumprimento ou haja concreto perigo de descumprimento. (…) Assim sendo, o inciso III tem por destino os crimes punidos com pena inferior a quatro anos, para os quais a prisão estaria vedada pelo inciso I, mas que resultem de violência doméstica, como os casos de lesão corporal leve” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 1.181).



    Constatada a inobservância de medidas protetivas antes fixadas, “ainda que em outro contexto” (fl. 20, e-doc. 3), é legítima a decretação da prisão preventiva, na forma do inc. III do art. 313 do Código de Processo Penal, não sendo determinante para a decisão o quantum de pena prevista em abstrato para o crime.



    13. Anote-se que para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria sobre a prática do crime imputado ao paciente, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora